Tribunal: TCU
Processo: 014.295/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8699/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso inominado interposto por José Lopes Pereira em face do Acórdão 3011/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio da qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, para, no mérito, ser parcialmente provido, com a consequente redução do débito imputado aos responsáveis (Peça 85). Considerando que a peça recursal foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, cabível nestes autos, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que por meio do Acórdão 7486/2017-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito solidário (peça 36); Considerando que em face do Acórdão 7486/2017-TCU-Primeira Câmara o recorrente interpôs recurso de reconsideração, que não foi conhecido, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, de acordo com o Acórdão 514/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 58); Considerando que o MPTCU interpôs recurso de reconsideração que foi conhecido, para, no mérito, ser parcialmente provido, com a consequente redução do débito imputado aos responsáveis, consoante o Acórdão 3011/2019-TCU-Primeira Câmara (Peça 85); Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando, portanto, que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou outro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pelo recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto ( Acórdão 514/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 58) ); Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92 e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Considerando, por fim, que o recurso interposto pelo MPTCU, beneficiou o responsável, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 278, § 4o, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Lopes Pereira, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 014.295/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Lopes Pereira (XXX.517.136-XX); V.G Amorim & Cia. Ltda (01.879.570/0001-66). 1.2. Recorrente: José Lopes Pereira (XXX.517.136-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto/BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.